Tribunal: STF
Processo: Pet 10388
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela provisória com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto nos autos de processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Narra o requerente questões relativas à acordo feito em ação de divórcio consensual entre ele e a requerida no qual “as partes dispensa [ram] alimentos entre si” (pág. 2 do doc. eletrônico 1).



    Relata que, não obstante a realização do referido acordo, a requerente, após dois anos da homologação do divórcio, propôs ação de alimentos em seu desfavor.



    Aduz, in verbis, que:



    “[A] despeito de trânsito em julgado e ato jurídico perfeito, além de nova relação jurídica de casamento com outra pessoa, a Juíza da instância originária, Dra. Maria Franco Chaves, fixou alimentos provisórios e liminares a Ré (autora daquela ação), em expressivo valor de 13 (treze) salários mínimos, hoje R$ 15.756,00 (quinze mil setecentos e cinquenta e seis reais), sob fundamento fático de que o Autor por ser Prefeito da cidade de Araucária no Paraná, a manteve em cargo de Secretária Municipal 



    ‘Deste modo é evidente a necessidade da requerente ao auxílio alimentar do ex-cônjuge para alcançar a independência financeira, e adentrar ao mercado de trabalho, posto que a única atividade laborativa exercida até então foi sob a submissão do ex-cônjuge, o que demonstra de sobremaneira a dependência econômica desde os 19 (dezenove) anos.’” (pág. 3 do doc. eletrônico 1).



    Alega que 



    “a ex-cônjuge virago ajuizou Ação de Execução de Alimentos n° 0002289-38.2022.8.16.0025 pelo rito da coerção civil cobrando parcelas a partir de 10/01/2022 e as que se vencerem no curso do processo, restando a PRISÃO CIVIL DECRETADA” (pág. 33 do doc. eletrônico 1). 



    Requer



    “a concessão de LIMINAR para a concessão de efeito suspensivo ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO até o julgamento final do recurso, conforme artigo 304 do RISTF e 300 do CPC, em razão da concessão de tutela provisória liminar em ação de alimentos (com prisão civil decretada) em contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXVI da CF restabelecendo liminar concedida pelo desembargador Dalla Vecchia, no Eg. TJPR, nos autos de agravo de instrumento, até julgamento final por este Excelso STF” (pág. 38 do doc. eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a presente petição veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pleito, o que induz ao seu não conhecimento.



    Por outro lado, consoante narra o próprio requerente, o pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.



    O art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil/2015 assim estabelece:



    ‘Art. 1.029. 



    [...]



    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    […]



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).



    Ora, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:



    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.



    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .



    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator